Tribunal: TJDFT
Processo: 0745178-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745178-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA MARIA PAIVA LEMOS, TANIA LOUREIRO LUCAS LINHARES, HELEM CARDOSO RIBEIRO, ROBSON CASSEMIRO DE SOUZA SILVA, JOSE LUIZ MENDES VIEIRA APELADO: SUELI BARROS LIMA, CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN, ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES DE BENS, BENEFICIOS E SERVICOS - ANCOBBS D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Luzia Maria Paiva Lemos e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 50856755), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra Sueli Barros Lima e outros, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido em face da ré ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES DE BENS, BENEFICIOS E SERVICOS – ANCOBBS, em razão da falta de interesse de agir reconhecida na audiência de saneamento, sendo da mesma forma extinto sem resolução do mérito o pedido referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo mesmo motivo. JULGO IMPROCEDENTE o pedido restante em relação aos demais réus, conforme explicitado acima. Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em favor do patrono de cada réu, em razão da multiplicidade de pedidos, sendo que cada equipe jurídica de cada réu deve receber o valor acima, a ser pago pelos autores, igualmente. Em suas razões recursais (ID 50856913), os apelantes opõem-se especificamente quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência. Em relação à parte da demanda julgada improcedente, referente ao pedido de submissão da execução de despesas condominiais com operação “Tapa Buracos” a assembleia geral, apontam que, após a publicação da r. sentença, os réus apelados convocaram assembleia para discussão do referido tema, a qual teria sido designada para o dia 19/8/2023, ocasionando a perda superveniente do objeto da ação, o que refletiria na inversão dos ônus sucumbenciais por aplicação do princípio da causalidade. O presente recurso foi interposto em 14/8/2023, antes da realização da aludida assembleia condominial. Por meio do despacho ao ID 51410121, foi determinada a intimação dos apelantes para juntar aos autos cópia da ata da mencionada assembleia geral no prazo de 5 (cinco) dias úteis, objetivando a análise da aludida perda superveniente do objeto da ação. Em petição ao ID 51861676, Luzia Maria Paiva Lemos e outros juntam Relatório da Assembleia-Geral Extraordinária (ID 51861677). 2. Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa (arts. 7o, 9o e 10 do CPC), intimem-se os apelados para se manifestarem. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora